Tribunal: TJMT
Processo: 1001127-95.2019.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001127-95.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NEIDIR DE SOUZA VIEIRA - CPF: 804.178.509-30 (APELADO), HIGOR GUND SONTAG - CPF: 081.284.099-21 (ADVOGADO), JAIR ANTONIO WIEBELLING - CPF: 702.671.890-87 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), MARCIA LORENI GUND - CPF: 019.515.159-35 (ADVOGADO), JULIO CESAR DALMOLIN - CPF: 880.722.319-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EFETIVAMENTE CONTRATADA – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO (SÚMULA Nº 530/STJ) – REVISÃO DAS TAXAS E TARIFAS COBRADAS PELO BANCO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA – AUSÊNCIA DE MÍNIMA INDICAÇÃO DESTAS OU DE SEUS VALORES NO CONTRATO – LIMITAÇÃO DA COBRANÇA À MÉDIA DE MERCADO – ALEGAÇÃO DE FORMULAÇÃO AMPLA E GENÉRICA DO PEDIDO REVISIONAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ABUSIVIDADE CONTRATUAL PELO JUIZ – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESFECHO LÓGICO DA REVISÃO CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor” (STJ – 2ª Seção – Súmula 530 – j. 13/05/2015, DJe 18/05/2015). 2. Se o contrato prevê a cobrança de “
tarifas, taxas e despesas, atuais ou que venham a ser previstas ou estabelecidas (...), de acordo com as normas do Banco Central do Brasil
”, sem qualquer tipo de menção a quais seriam estas e quais os seus valores, plenamente possível a formulação de pedido de limitação destas à média de mercado, sem que isso configure pedido genérico cujo acolhimento pela sentença caracterize violação à Súmula nº 381 do eg. STJ, que veda o reconhecimento, de ofício, de abusividade contratual pelo juiz.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001127-95.2019.8.11.0037 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ITAÚ UNIBANCO S.A. contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação “
Revisional de Contrato
”

(Proc. nº 1001127-95.2019.8.11.0037), ajuizada contra o apelante por NEIDIR DE SOUZA VIEIRA, julgou parcialmente procedente o pedido para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado na data da contratação, “
em face da inexistência de previsão no contrato
”, e, pelo mesmo motivo, proibir a capitalização deste encargo e limitar à mesma média a cobrança de “
taxas e tarifas
”, condenando o Banco/réu à repetição do indébito na forma simples (cf. Id. nº 56119113 - pág. 1/13).

O Banco/réu/apelante afirma, inicialmente, a “
regularidade da contratação
” e discorre sobre a “
ausência de vícios e liberdade de contratar
”.

Sustenta que os juros remuneratórios “
foram pactuados
(em patamares)
compatíveis com a taxa média de mercado para operações da espécie à época da contratação
”, daí porque não há falar em “
qualquer abusividade
” (cf. Id. nº 56119116 - pág. 5).

Assevera que, ao concluir que “
houve ilegalidade no repasse de despesas administrativas que deveria ser arcadas pelo
(Banco)” e, por isso, limitar à média de mercado a cobrança de “
taxas e tarifas
”, a MMª. Juíza reconheceu, de ofício, abusividade das cláusulas contratuais, o que é vedado pela jurisprudência pátria consolidada na Súmula nº 381 do eg. STJ.

Aduzindo, por fim, sobre a impossibilidade de restituição de valores porque ausente abusividade contratual, pede reforma da sentença para que o pedido revisional seja julgado improcedente (cf. Id. nº 56119116 - pág. 8).

Nas contrarrazões, a autora/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 56119121 - Pág. 1/11).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, a tese recursal de impossibilidade da revisão judicial de cláusulas contratuais (
“
regularidade da contratação
”; “
ausência de vícios e liberdade de contratar
” - cf. Id. nº 56119116 - pág. 2)
deve ser rechaçada de plano; a jurisprudência pátria admite a mitigação do princípio “
pacta sunt servanda
” quando constatadas ilegalidades nos pactos trazidos à revisão judicial. Aliás, o direito à revisão contratual não decai, sendo, inclusive, admitida quanto aos pactos já extintos, consoante Súmula 286 do eg. STJ.

A propósito:

“
ementa:
CONTRATOS E PROCESSUAL CIVIL. (...) REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CDC. POSSIBILIDADE MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. (...) 1. A jurisprudência do STJ se posiciona firme no sentido que a revisão das cláusulas contratuais pelo Poder Judiciário é permitida, mormente diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual, devendo ser mitigada a força exorbitante que se atribuía ao princípio do pacta sunt servanda. Precedentes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no Ag 1383974/SC – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 13/12/2011, DJe 01/02/2012).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. (...) REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. (...) 1. É permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, diante do fato de que o princípio do pacta sunt servanda vem sofrendo mitigações, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual” (STJ – 4ª Turma – AgRg no Ag 1394166/SC – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 08/05/2012, DJe 04/06/2012).

É verdade que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”
(STJ – 2ª Seção – Súmula 382 – j. 27/05/2009, DJe 08/06/2009)
, e de que “
o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros
”
(STJ – 3ª Turma – AgRg no Ag 1354547/RS – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 06/03/2012, DJe 16/03/2012)
.

Todavia, não é o que se verifica no caso.

A r. sentença procedeu à limitação dos juros remuneratórios por verificar que não demonstração, pelo Banco, da efetiva pactuação da cobrança deste encargo e seus percentuais (cf. Id. nº 56119113 - pág. 6), devendo, pois, ser aplicada a Súmula nº 530 do eg. STJ, que dispõe o seguinte:

“
Súmula 530
- Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor” (STJ – 2ª Seção – Súmula 530 – j. 13/05/2015, DJe 18/05/2015).

E, sobre isso, não há uma única linha nas razões recursais, devendo, pois, ser mantida a r. sentença apelada.

Quanto à limitação, à média de mercado, das “
taxas e tarifas
”, constam da petição inicial os seguintes trechos:

“Como já informando anteriormente
a discussão deste contrato já foi objeto de ação judicial
(ação de prestação de contas)
sendo que na mencionada ação

houve um laudo pericial o qual deve ser usado como prova emprestada
para este feito nos termos do art. 372 do CPC que diz: (...)

Assim,
como o laudo pericial produzido naquele feito foi acolhido inicialmente pelas partes
, apenas o entendimento posto pelo Tribunal de Justiça foi que a ação proposta era inadequado,
tal prova deve ser recebida e utilizada neste feito, já que o teor da mesma é adequado a pretensão aqui posta
.

Requer assim seja aceito a prova pericial realizada nos autos de prestação de contas (autos 0000505-50.2009.8.16.0132) como prova emprestada. (...)

A cobrança de taxas e tarifas somente é possível se houver autorização do correntista, ainda que genérica, mesmo que fosse autorizada pelas Resoluções do Banco Central. (...)

Mesmo que a cobrança de taxas e tarifas seja autorizada pelo BACEN, é impositiva a necessidade de contratação das referidas tarifas, o que não ocorreu, conforme destacou o perito, ainda, o artigo 1º da resolução do BACEN n 3.919/2010 assim estabelece, in verbis:

Art. 1º A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário.

No presente caso
não houve contratação de taxas e tarifas
,
seja de forma expressa ou genérica, conforme se extraí dos contratos
apresentados pela instituição financeira na ação de prestação de contas
e apontado pelo perito no laudo em anexo
, oriundo daquela ação.

Portanto,
requer seja determinada a exclusão da cobrança ilegal das taxas e tarifas sem prévia pactuação
, totalizando o valor de R$ 10.403,71 (dez mil, quatrocentos e três reais e setenta e um centavos), atualizados até a data da perícia que ocorreu em 12/2014, devendo ser atualizado e incidir juros de mora desde a citação”
(
grifei
e
destaquei
)
.

A r. sentença rejeitou o pedido de afastamento da cobrança destas “
taxas e tarifas
”, mas ordenou sua limitação à taxa média de mercado sob os seguintes fundamentos:

“No que concerne as taxas e tarifas, a cláusula 16 do contrato de abertura de conta é genérica, apenas menciona que a possibilidade de cobrança referente aos valores das tarifas, taxas e despesas, atuais ou que venham a ser previstas ou estabelecidas pelo UNIBANCO, de acordo com as normas do Banco Central do Brasil.

No entanto, é uníssono o entendimento de que as taxas e tarifas devem estar expressas no contrato, de forma clara, e em observância as regulamentações expedidas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central”
(cf. Id. nº 56119113 - pág. 9)
.

Não se pode falar, pois, que a MMª. Juíza procedeu revisão contratual “
ex officio
”, como alegado pelo Banco/apelante; ainda que se pudesse admitir que é “demasiadamente genérico” o pedido formulado na revisional inicial quanto a esse ponto, isso se deu, claramente, porque não há previsão no contrato da cobrança de nenhuma “
taxa ou tarifa
”.

A única menção ao tema no contrato celebrado pelas partes, ora em revisão, se encontra na Cláusula 16 da avença, que dispõe o seguinte:

“
O UNIBANCO poderá cobrar ou debitar na conta corrente do(s) CORRENTISTA(S) o valor das tarifas, taxas e despesas, atuais ou que venham a ser previstas ou estabelecidas pelo UNIBANCO, de acordo com as normas do Banco Central do Brasil, e em especial a tarifa por sustação de cheques e a taxa por conta inativa, assim caracterizada aquela que não apresentar qualquer movimentação, por parte do(s) CORRENTISTA(S), pelo prazo estabelecido pelo Banco Central do Brasil
” (cf. Id. nº 56119082 - pág. 7).

Assim, não havendo especificação nenhuma sobre quais “
taxas e tarifas
” seriam cobradas, e, obviamente, qualquer menção ao valor destas, não se pode falar em violação à Súmula nº 381 do eg. STJ, pois não se verifica o conhecimento, “
ex officio
” de abusividade contratual pela MMª. Juíza.

Por fim, a repetição do indébito é desfecho lógico da revisão de cláusulas contratuais ilegais; no caso, feita a readequação da dívida, o indébito deve ser restituído na forma simples, porque não demonstrada especificamente a má-fé da instituição financeira, elemento este imprescindível à determinação da repetição em dobro dos valores indevidamente recebidos.

A propósito:

“
EMENTA:
(...) CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. (...) POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. CONSTATAÇÃO DA MÁ- FÉ. NECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...) 3. A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 557.326/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 02/10/2014, DJe 23/10/2014).

“
EMENTA:
(...) ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. COBRANÇA EM DOBRO. DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE. (...) 4. "Somente a cobrança de valores indevidos por inequívoca má-fé enseja a repetição em dobro do indébito" (AgRg no REsp 1127566/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe 23/03/2012). 5.- Agravo regimental parcialmente provido” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 590.529/PB – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 20/11/2014, DJe 26/11/2014).

Aliás, neste ponto, vale mencionar que é completamente descabida e insubsistente a alegação recursal de que “
não há o que se falar em abusividade contratual e consequentemente não há o que se falar em restituição de valores
”, posto que o próprio Banco afirma, no mesmo apelo, que “
se mostra conformado com a decisão exarada
” quanto à proibição de capitalização dos juros remuneratórios, por reconhecer que, “
conforme condições gerais do contrato de LIS – Cheque especial, em sua terceira cláusula, não há tal cobrança
” (cf. Id. nº 56119116 - pág. 3 e 8).

Deste modo, ainda que a repetição de indébito não fosse desfecho lógico da revisão contratual, nem mesmo o Banco concorda com a tese e inexistência de abusividade contratual.

Pelo exposto, não verificando qualquer desacerto técnico na r. sentença apelada, desprovejo o recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação à repetição de indébito.

Custas recursais pelo Banco/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020